Tribunal: TJPA
Processo: 0810675-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810675-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO.
ATO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE.

IRRECORRIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

D
escabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que
saneia o processo e determina a intimação da parte para especificação de provas
é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Ato sem qualquer conteúdo decisório
;

2.
A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista
que além do ato judicial ser despacho, a matéria sequer
está
prevista nas hipóteses do art.1015 do CPC,
da mesma forma,
não
é
caso da mitigação elencada no Tema 988 do STJ, por não se tratar de medida de urgência e excepcionalidade;

3. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
11
/0
4
/2022
a 1
8
/04/2022
.

Belém,
11
de
abril
de 2022.

Rosileide
Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto

por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
, em face de
decisão monocrática,

preferida sob minha
lavra
nos autos do Agravo de
Instrumento de nº
0810675-27.2020.8.14.0000
.

(id
nº

3919425 - Pág. 1
)
, que deixou de conhecer o recurso, por atacar ato decisório de mero expediente.

Colaciono os trechos pertinentes da decisão
:

(...)
No caso em apreço, o Agravante impugna despacho que determina que a parte autora

indique as provas que pretende produzir, ocorre que esta matéria não está incluída na relação

mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando, neste aspecto específico, o conhecimento

do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.

Ademais, a jurisprudência do C. STJ é no seguinte sentido: "Não se conhece de

recurso sem previsão legal” (Petição nº 4363/MG 2005/
01946632 ;
Relator o Ministro Hamilton

Carvalhido;j
. 25.4.06).

De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a

aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa

no artigo 1.015 do CPC/15 (
REsp
nº
1696396 ;

REsp
nº 1704520 ; Rel. a I. Ministra Nancy

Andrighi
).

Isso porque, ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de

urgência.

In
casu
, o Agravante não logrou êxito em comprovar urgência nos autos, não havendo

que se falar, portanto, em cabimento de agravo de instrumento no atual estágio processual, sob

pena de manifesto ativismo judicial.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, eis que conforme fundamentação supra,

incabível recurso em face de decisão em que se pretende a reforma.

Em suas razões recusais
(id nº
4092096 - Pág.
1/
14
)
, o
patrono do recorrente
, em breve síntese,

argumenta que
se demonstrou
de maneira inequívoca que a

referida decisão, apesar de não constar de maneira direta no

rol previsto pelo art. 1.015, deve ser passível de reanálise

através do recurso de agravo de instrumento, mormente se

levado em consideração as orientações contidas no julgamento

do tema de Recurso Repetitivo 988, pelo STJ.

Sustentou-se, em breves linhas, que a análise da

questão somente em sede de recurso de apelação prejudicaria

sobremaneira ambas as partes, tendo em vista que obrigaria

uma anulação da sentença por
error
in procedendo
, retornando

o processo à sua fase instrutória, o que, por si só, viola

os princípios da celeridade e economia processual.

Argumenta que o
agravo de instrumento foi interposto contra

decisão interlocutória deixou de sanear o processo, nos

termos do art. 357, CPC, cuja dicção normativa impõe que o

Magistrado delimite os pontos controvertidos de fato e de

direito, cuja instrução há de se debruçar
.

Assevera que é
poder-dever do Juiz realizar

o saneamento do feito, não podendo dele abrir mão, como se

as demais hipóteses de saneamento fossem su
f
icientes
,
assim
, a ausência de caráter decisório, que de fato

transformou o ato recorrido em mero despacho é justamente o

que faz surgir o interesse recursal à agravante.

Defende ser
nítida hipótese em que deve ser

mitigada a taxatividade legal em prol da construção regular

do procedimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida e conhecer do agravo instrumento interposto.

Por sua vez, o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
– SENAIS
, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, o seu desprovimento. (id nº
4390241 - Pág. 1
/9)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo
agravante
, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Em que pese o exposto nas razões recursais, a insurgência do agravante
não merece prosperar, pois o agravo de instrumento interposto
não

ultrapassa o requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento, hipótese em que o recurso não poderá

ser conhecido.

Como já dito na decisão agravada, o
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015

do Código de processo Civil, somente será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que

versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua

revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à

execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de

sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Com efeito,
o cabimento do agravo de instrumento encontra-se restrito

às hipóteses previstas no referido dispositivo, sendo que o despacho que intima as partes para

especificarem as provas que pretendem produzir não se encontra abarcada no referido rol.

No caso dos autos, o ato impugnado determina a intimação da parte autora para que indique as provas que pretende produzir. Em verdade, o ato sequer contém conteúdo decisório a referendar interposição de eventual recurso, e nesse sentido
importa frisar que o art. 1001 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Dos
despachos não cabe recurso.”.

Na mesma linha o art.
art. 203 do CPC

dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e

despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o

pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase

cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se

enquadre no § 1o.

§ 3o
São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo,

de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando

necessário.

Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória

referente ao saneamento do
f
eito e à produção de provas.
Desse modo, o

f
eito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015

do CPC.

Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos

do art. 373, § 1º do Código de Processo Civil.

Evidentemente
é possível o reconhecimento da taxatividade mitigada conforme

entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.704.520-MT (TEMA 988), de relatoria da

Ministra Nancy
Andrighi
, somente quando
verificada a urgência

decorrente da inutilidade do julgamento da

questão no recurso de apelação
.

(
REsp
1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE

ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Todavia,
a
referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o

cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de

Instrumento contra decisão acerca do saneamento do
f
eito e da produção de provas. Tal

entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram

convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1- A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento, tendo em vista a decisão que denega produção de prova não estar prevista nas hipóteses do art.1015 do CPC, bem ainda não ser o caso da mitigação elencada no Tema 988 do STJ, por não se tratar de medida de urgência e excepcionalidade; 2- A matéria tratada na lide é exclusivamente de direito e supostas ilegalidades devem ser apuradas
confrontando-se as leis aplicáveis à espécie dos autos; 3- Cabe ao magistrado valorar as provas que irão subsidiar o seu convencimento, tendo a faculdade pela desnecessidade da produção de prova pericial e testemunhal para apurar os fatos, podendo indeferi-las, sem que a decisão implique em cerceamento de defesa; 4- Agravo Interno conhecido e desprovido.

(5758771, 5758771, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno,
Julgado
em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-26)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL QUE INDEFERIU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4425664, 4425664, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25,
Publicado
em 2021-02-08)

Assim
,
sendo, reputo ausente, na espécie, tanto o caráter decisório, quanto a

correspondente previsão da matéria versada no rol taxativo do art. 1015, do CPC
, carecendo
o recurso
de agravo de instrumento
de pressuposto específico de admissibilidade, pelo que não deve ser

conhecido.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra ato relativo
à
indicação de provas, pois revela-se descabida a pretensão recursal da recorrente, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço
do recurso, e no mérito dou-lhe desprovimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
11

de
abril
de 202
2
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022